Tribunal: TJDFT
Processo: 0708210-54.2019.8.07.0004
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0708210-54.2019.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO SA APELADO: JOAO ALBERTO SILVA BORGES D E S P A C H O Após análise dos autos, verifica-se que o apelante/autor registrou ciência da Sentença prolatada pelo juízo “a quo” no dia 29/11/2019 (sexta-feira). Nos termos do artigo 219, c/c § 5o do artigo 1.003 do Código de Processo Civil, o prazo de 15 (quinze) dias para interpor o apelo findaria no dia 21/01/2020 (terça-feira). Todavia, em consulta ao Sistema Informatizado deste Tribunal de Justiça (Monitoramento – Indicador de Indisponibilidade do PJe – 1o Grau), verifica-se que houve indisponibilidade nesse dia (21/01), motivo por que, a princípio, o dia derradeiro do prazo ocorreu no dia 22/01/2020 (quarta-feira). Desse modo, considerando que o apelante/autor interpôs o recurso no dia 24/01/2020 (sexta-feira), em homenagem ao princípio da ‘não surpresa’, intime-se o apelante para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, acerca de eventual intempestividade do recurso. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 12 de março de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator